Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de flexibilização da regra da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, para fins de satisfação de dívida não alimentar, considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade da verba remuneratória apenas em hipóteses excepcionais, exigindo que o valor penhorado não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.
4. A penhora de 10% da remuneração mensal do executado, quando este aufere valor pouco superior ao salário mínimo e não demonstra, de forma clara e específica, que o desconto comprometerá suas despesas essenciais, mostra-se razoável e proporcional.
5. A medida assegura a efetividade do processo executivo sem afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, promovendo equilíbrio entre os direitos fundamentais do devedor e o direito do credor à satisfação de seu crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da remuneração prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser relativizada, de forma excepcional, para dívidas não alimentares, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor. 2. Cabe ao executado demonstrar que a penhora, mesmo em percentual reduzido, compromete suas despesas essenciais.